Tribunal: TJDFT
Processo: 0713835-04.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ART. 1.042 DO CPC). APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ERRO GROSSEIRO. SÚMULA 727/STF E PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE NÃO APLICÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora contra decisão que deixou de conhecer do agravo em recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC) por ausência de cabimento.
II. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão recorrida prejudica o direito fundamental de acesso à justiça, previsto no art. 5o, XXXV, da CF/88, que garante o resultado útil do processo, “primando pelo julgamento de mérito dos processos, deixando-se de lado o óbice do formalismo exacerbado”. Pugna pela aplicação do princípio da fungibilidade.
III. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas no ID 24452682.
IV. De acordo com a inteligência dos arts. 1.021 e 932, III, do CPC/2015, c/c art. 10, V, e 11, I, “f”, ambos do RITRJE, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente será cabível agravo interno para a respectiva Turma Recursal.
V. Na hipótese, não assiste razão ao agravante. O agravo em recurso extraordinário deixou de ser conhecido por ter sido manejado em desfavor de decisum que indeferiu o processamento do apelo extremo com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC. Na ocasião, restou consignado que a questão posta em Juízo estava em sintonia com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do RE n. 905.357 (Tema n. 864).
VI. Nessa perspectiva, evidencia-se que o agravo não conhecido foi interposto contra decisão que aplicou a sistemática da repercussão geral, passível de impugnação apenas por agravo interno (artigo 1.030, § 2o, do CPC/2015). Diante do manifesto descabimento, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado de que se trata de erro grosseiro, o que afasta a incidência da Súmula n. 727/STF e impede a aplicação do princípio da fungibilidade (Rcl n. 24.885/SP-AgR, Relator Min. Luiz Fux, DJe de 9/8/2017; Rcl n. 34686, Relator Min. Roberto Barroso, DJe 28/5/2019).
VII. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão recorrida mantida.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.